Tribunal: TJDFT
Processo: 0744145-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação cível interposta pelo autor contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, com a condenação das rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais). A parte autora recorre pleiteando a majoração dos honorários arbitrados por equidade, com base nos parâmetros da tabela da OAB/DF ou, subsidiariamente, em valor condizente com o trabalho desempenhado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) se o valor arbitrado por equidade a título de honorários advocatícios correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais) é irrisório e incompatível com os princípios da razoabilidade e da dignidade da advocacia; (ii) se é cabível o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa em conformidade com a tabela da OAB/DF, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos casos em que se admite a fixação equitativa dos honorários, o valor arbitrado deve ser compatível com a natureza da causa, evitando distorções que comprometam a justiça da prestação jurisdicional.
4. Na espécie, embora a sentença tenha arbitrado os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), tal quantia não se mostra razoável e proporcional para remunerar dignamente o trabalho exercido pelo procurador que atuou no feito, devendo, com fundamento no art. 85 § 2o c/c 8o do CPC, ser majorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais),
5. Aliás, embora a tabela da OAB/DF recomende o valor de 25 URH, equivalente a R$ 9.388,00, tal montante se mostra desproporcional à natureza da causa, devendo ser ajustado, considerando a produção probatória meramente documental, além da brevidade temporal entre a distribuição da ação até a retificação do edital com a notícia de classificação do autor para a prova discursiva, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. A jurisprudência do STJ (Tema 1.076) e deste Tribunal orienta que os valores indicados pela OAB devem servir como referência, mas não vinculam o julgador, que deve ponderar os critérios legais e a especificidade do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. É admissível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido for irrisório. 2. Os valores recomendados pela tabela da OAB devem ser considerados como referência, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.076/STJ; Acórdão no 1853956, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Acórdão no 1826600, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira; Acórdão no 1817510, Rel. Des. Téofilo Caetano; Acórdão no 1995080, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 30/04/2025, DJe 19/05/2025.